Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. NÃO EFETIVAÇÃO DO ESTORNO DAS COMPRAS APÓS SOLICITAÇÃO DA CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido autoral para: a) declarar a inexistência de débito quanto às transações não reconhecidas; b) determinar a restituição do valor de R$ 9.900,00 e da quantia referente a todas as parcelas de R$ 12.716,70 efetivamente pagas pela consumidora; c) condenar o banco réu na obrigação de suspender definitivamente a cobrança das parcelas no cartão de crédito, no valor de R$ 12.716,70, e excluir a cobrança dos acréscimos moratórios em caso de inadimplemento da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00; d) condenar o réu ao pagamento das astreintes, no valor de R$ 30.000,00.
2. De acordo com os autos, em 29/02/2024, a autora recebeu uma ligação telefônica, por intermédio de número oficial da ré (4003-3001), na qual uma pessoa, que se dizia gerente de sua agência, lhe indagou sobre compras suspeitas em altos valores, feitas em seu cartão de crédito, tendo a autora negado a prática do ato. Na ocasião, a autora foi induzida a fornecer informações da conta, do cartão e senhas. Ademais, foi orientada a destruir o cartão, entregando-o para um motoboy que foi até sua residência. 2.1. Ato contínuo, duas transações foram efetivadas nos cartões da parte: débito no valor de R$ 9.900,00 e compra no crédito, no valor de R$ 76.300,00, parcelada em 6 vezes de R$ 12.716,70. 2.2. A parte alega que, ao perceber a fraude, contatou o Banco do Brasil, informando o ocorrido e solicitando o estorno das operações, sendo-lhe negado.
3. A autora foi vítima de fraude perpetrada por pessoas as quais se passaram por funcionários da instituição financeira requerida, haja vista ter recebido ligação telefônica originada, alegadamente, do banco, com a informação de transação suspeita. 3.1. O conhecido “golpe do motoboy” começa com a obtenção das informações confidenciais bancárias dos clientes das instituições bancárias. Com os dados em mãos, os fraudadores ligam para o cliente, fingindo ser do banco ou da operadora do cartão, informando a clonagem do cartão de crédito e a realização de transações não confirmadas na conta. 3.2. A ligação à vítima se opera de forma quase idêntica ao banco ou à operadora do cartão de crédito, com as mesmas operacionalidades. Além disso, confirmam as informações confidenciais detalhadas, como nome, data de nascimento, endereço, além dos dados de contas bancárias. 3.3. Desse modo, as vítimas têm certeza de que estão falando diretamente com funcionários das instituições.
4. A consumidora foi induzida a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, permitindo o desfalque de seus recursos. Por outro lado, forçoso reconhecer a obtenção, pelos fraudadores, de prévio acesso aos dados pessoais da autora, tais como nome completo, endereço, telefone, informações essas em poder da instituição financeira.
5. A responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade, visa a proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo a não transferir o risco da atividade ao consumidor. 5.1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 5.2. O banco requerido não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros na fraude perpetrada, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, porque, apesar de a autora ter fornecido senha e confirmado seus dados aos fraudadores, acreditando estar tratando diretamente com algum preposto da instituição financeira, também é evidente, para a realização do golpe, ser necessário o acesso prévio pelos estelionatários aos dados da consumidora. 5.3. Não restou demonstrado como os estelionatários obtiveram os dados bancários da autora. Assim, o risco é inerente à atividade bancária e não pode ser transferido ao consumidor.
6. Cumpre mencionar a ocorrência de transações atípicas na conta da cliente logo após a ocorrência da fraude, as quais fugiam, de modo expressivo, do padrão histórico de movimentação da conta, sem qualquer constatação pela instituição. 6.1. Portanto, resta demonstrado o nexo causal para configuração da responsabilidade objetiva do banco, decorrente da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas. 6.2. Precedente: “3. A despeito de o Autor haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu dados bancários e senha a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do consumidor destoaram completamente do histórico de gastos dele, de modo que era possível à instituição financeira perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-la. 4. Considerando que cabe às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraude e que houve notória atipicidade das movimentações financeiras, constata-se a falha na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre a conduta da parte Ré e os prejuízos causados ao cliente, o que atrai a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos materiais.” (07407518120218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, DJE: 07/12/2022).
7. Quanto às astreintes, têm-se que seus fatos geradores são distintos. 7.1. A primeira multa cominatória fixada nos autos foi definida por esta Relatoria, em sede de agravo de instrumento, para o caso de descumprimento da medida liminar. A ordem foi cumprida com um atraso de mais de 3 meses. Nesse contexto, o juízo sentenciante apreciou a incidência das primeiras astreintes, entendendo por reduzi-las de R$ 450.000,00 para R$ 30.000,00. 7.2. A multa por descumprimento de decisão judicial, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. 7.3. O valor de R$ 30.000,00 é razoável e proporcional ao descumprimento ocorrido no presente feito, efetivado por uma das maiores instituições financeiras do Brasil, a qual, apesar de intimada da decisão liminar, optou por não atender a ordem judicial no prazo concedido.
8. A segunda multa é proveniente de uma obrigação de fazer fixada na sentença, qual seja: “obrigação de suspender definitivamente a cobrança das parcelas no cartão de crédito, no valor de R$ 12.716,70, e excluir a cobrança dos acréscimos moratórios em caso de inadimplemento da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00”. 8.1. O novo valor arbitrado objetiva inibir eventuais descumprimentos futuros da obrigação de fazer, servindo de forma proporcional e razoável a esse propósito, razão pela qual não subsiste a tese de onerosidade excessiva. 8.2. Importa ressaltar que a obrigação de fazer já foi cumprida e, caso não haja novas cobranças indevidas no débito declarado inexistente, não haverá também a incidência desta segunda multa.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 9.1. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
10. Recurso improvido.